Tribunal: TJDFT
Processo: 0001273-86.2007.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0001273-86.2007.8.07.0005 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 9000922). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator